Tribunal: TJBA
Processo: 8027140-81.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8027140-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: MARCOS VIEIRA SANTOS Advogado(s): VITOR GOMES MADEIRA EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Processual Civil. Incidente de Suspeição Cível. Rejeição do Incidente. Hipóteses legais. Inconformismo com decisões interlocutórias. Incidente rejeitado. I. Caso em exame: Trata-se de Incidente de Suspeição Cível suscitado por MARCOS VIEIRA SANTOS em face do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, sob a alegação de parcialidade do magistrado em virtude da rejeição de pedido de gratuidade de justiça e de suposta condenação prematura. O magistrado exceptuado não reconheceu a suspeição, fundamentando que suas decisões foram proferidas com base em elementos dos autos e que o inconformismo deve ser veiculado por meio de recurso. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar se as alegações do excipiente configuram alguma das hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O mero inconformismo da parte com decisões interlocutórias desfavoráveis, devidamente fundamentadas, não caracteriza, por si só, suspeição do magistrado. As decisões proferidas pelo juízo exceptuado acerca do pedido de gratuidade de justiça foram fundamentadas na ausência de comprovação de hipossuficiência, configurando exercício regular da atividade jurisdicional. A via processual adequada para impugnar decisões interlocutórias é o recurso cabível, e não o incidente de suspeição, que possui rol taxativo de hipóteses. Incidente rejeitado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Incidente de Suspeição Cível nº 8027140-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Excipiente MARCOS VIEIRA SANTOS e como Excepto, JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta